Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-97.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÕES DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Insurgência contra a r. sentença que condenou os acusados como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Preliminares rejeitadas. Prejudicado o exame do pleito de revogação de prisão preventiva, já apreciado por ocasião dos embargos de declaração que ensejaram a anulação do acórdão anterior e, com mais profundidade, pela via do habeas

Ementa:
APELAÇÕES DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Insurgência contra a r. sentença que condenou os acusados como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Preliminares rejeitadas. Prejudicado o exame do pleito de revogação de prisão preventiva, já apreciado por ocasião dos embargos de declaração que ensejaram a anulação do acórdão anterior e, com mais profundidade, pela via do habeas corpus. Ausência de alteração no cenário. Ausência de defesa técnica por ocasião da resposta à acusação. Inocorrência. Peça apresentada pela Defensoria Pública em atenção aos requisitos legais, não cabendo juízo de valor quanto à estratégia adotada. Cerceamento de defesa não verificado. Juiz que é o destinatário único da prova. Inteligência dos artigos 155 e 184, ambos do Código de Processo Penal. Ausência de imparcialidade do magistrado igualmente não comprovada. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Invalidação do reconhecimento pessoal efetuado na fase preliminar, por inobservância ao procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal, que não tem o condão de implicar absolvição dos agentes presos em flagrante na posse da res furtiva e de simulacro de arma, destacando-se que um deles confessou substancialmente a imputação em juízo, delatando o corréu. Majorante bem delineada. Concurso de pessoas inquestionável. Condenação mantida. Dosimetria. Basilares devolvidas aos patamares mínimos. Emprego de simulacro que se presta tão somente à caracterização da grave ameaça já abarcada pelo tipo penal. Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea que deixam de influenciar as penas provisórias. Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Escorreito o acréscimo da terça parte pela sobredita causa de aumento. Regime inicial semiaberto mais adequado à espécie. Artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, e Súmulas 440, 718 e 719, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal. Irrelevante a detração do período de prisão provisória. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.